Tribunal: TJSP
Processo: 2048911-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Concurso público. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Agente de Organização Escolar. Convocação para o processo de admissão por meio de publicação oficial. Candidata que, aprovada no certame, não atendeu à convocação. Elementos dos autos que, por ora, não se mostram suficientes para a concessão da tutela de urgência. Indeferimento. Agravo não provido.